Tribunal: TJES
Processo: 0001596-75.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001596-75.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY CABRAL DE FREITAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001596-75.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY CABRAL DE FREITAS, JEIHNES VICENTE GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. MÉRITO. ISENÇÃO DE PENA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Wesley Cabral de Freitas e Jeihnes Vicente Gonçalves da Silva contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal). As penas impostas foram de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 284 dias-multa, para Wesley Cabral de Freitas, e de 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 185 dias-multa, para Jeihnes Vicente Gonçalves da Silva.

A defesa de Wesley Cabral de Freitas alegou nulidade da sentença pelo indeferimento do incidente de insanidade mental, nulidade do reconhecimento por foto e aplicação do princípio do in dubio pro reo, além de pleitear a isenção de pena com base no art. 45 da Lei de Drogas e o afastamento da majorante do concurso de agentes.

A defesa de Jeihnes Vicente Gonçalves da Silva sustentou nulidade da sentença em razão do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, tanto em primeira instância quanto pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

A) Nulidade por indeferimento do incidente de insanidade mental

A defesa de Wesley Cabral de Freitas alegou nulidade do feito, sustentando que o indeferimento do incidente de insanidade mental violou o art. 149 do Código de Processo Penal.

O indeferimento do incidente de insanidade mental é válido quando não há elementos probatórios suficientes para indicar que o réu era incapaz de compreender ou se autodeterminar no momento do crime. A simples apresentação de laudo médico prévio sem outras provas concretas não justifica a instauração do incidente.

No caso concreto, o laudo apresentado pela defesa, além de ser anterior aos fatos, não demonstrou incapacidade total do réu no momento do delito. Ademais, a defesa não trouxe elementos adicionais que corroborassem a alegação de inimputabilidade.

Além disso, o próprio réu possuía formação e exercia atividade laboral, circunstâncias que indicam capacidade cognitiva e autodeterminação, afastando a necessidade do exame de sanidade mental.

Preliminar rejeitada.

B) Nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa de ambos os apelantes alegou nulidade da sentença em razão do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos probatórios, incluindo o depoimento da vítima, que afirmou reconhecer os réus sem dúvidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo sob o contraditório, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Preliminar rejeitada.

III. QUESTÕES DE MÉRITO

C) Isenção de pena por dependência química

A defesa de Wesley Cabral de Freitas pleiteou a isenção da pena com base no art. 45 da Lei de Drogas, sob o argumento de que ele era dependente químico à época dos fatos.

A isenção de pena por dependência química exige comprovação pericial de que o réu estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento do crime.

No caso, não há qualquer elemento probatório que ateste essa incapacidade total do réu no instante do delito. A mera alegação de dependência química não configura, por si só, a inimputabilidade penal.

A jurisprudência reconhece que a aplicação do art. 45 da Lei de Drogas requer demonstração de que a intoxicação foi proveniente de caso fortuito ou força maior e que, em razão disso, o agente estava totalmente privado de discernimento, o que não restou comprovado nos autos.

D) Afastamento da majorante pelo concurso de agentes

A defesa de Wesley Cabral de Freitas pleiteou o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à coautoria do crime.

O afastamento da majorante do concurso de agentes não é cabível quando há prova robusta de que o crime foi praticado em coautoria.

No caso concreto, o depoimento da vítima e demais elementos dos autos demonstram que o delito foi cometido pelos dois apelantes em conjunto, justificando a incidência da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O incidente de insanidade mental pode ser indeferido quando não há indícios suficientes de incapacidade do réu no momento do crime.

A inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo.

A isenção de pena por dependência química, prevista no art. 45 da Lei de Drogas, exige comprovação de incapacidade total de entendimento do ilícito ou de autodeterminação no momento do crime.

A majorante do concurso de agentes deve ser mantida quando há prova suficiente de coautoria no crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 149, 226 e 563; Lei 11.343/2006, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.242/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023; TJES, APCr 0002653-44.2017.8.08.0013, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 06/07/2020, DJES 02/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001596-75.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY CABRAL DE FREITAS, JEIHNES VICENTE GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY CABRAL DE FREITAS e JEIHNES VICENTE GONÇALVES DA SILVA
, em face da sentença condenatória proferida nos autos do processo em epígrafe, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal brasileiro (roubo majorado pelo concurso de agentes).

A sentença impôs a Wesley Cabral de Freitas a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 284 dias-multa, e a Jeihnes Vicente Gonçalves da Silva, a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, além de 185 dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2024, por volta das 10h18min, na Rua Leila Diniz, Novo México, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, em concurso, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si, objetos pertencentes a vítima: Sthéfany Da Silva Lopes. Conforme Boletim Unificado n.º 55111592 de ID 46778946 (pág. 53)

Nas razões recursais (id. 11830953 e id. 11915272), as Defesas dos apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença penal condenatória.

O apelante Wesley fundamenta sua tese em preliminar de nulidade, alegando o indeferimento do incidente de insanidade mental, a nulidade do reconhecimento por foto e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, pleiteia a isenção da pena com base no art. 45 da Lei de Drogas e o decote da majorante do concurso de agentes.

Por sua vez, o apelante Jeihnes busca a nulidade da sentença, sustentando que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição.

Em contrarrazões recursais (id. 11830964 e id. 12006480), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atuante no primeiro grau de jurisdição, manifestou-se pelo não provimento dos recursos interpostos.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento dos recursos.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU WESLEY CABRAL DE FREITAS

A defesa do recorrente Wesley arguiu a nulidade do feito ante o indeferimento do pedido de realização de incidente mental em seu favor.

Alega em síntese, a violação ao artigo 149, do Código de Processo Penal.

Sem razão a douta defesa.

Apesar do laudo médico apresentado pela defesa do apelante sugerir diagnóstico de esquizofrenia, não foi apresentada pela defesa qualquer evidência adicional que comprove a incapacidade do apelante de compreender ou se autodeterminar no momento da prática delitiva.

De acordo com o disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a saúde mental do acusado, o juiz poderá determinar, por iniciativa própria ou a requerimento das partes, a realização de exame médico-legal.

No entanto, no caso em questão, o conjunto probatório apresentado não é suficiente para indicar que a integridade mental do apelante deve ser questionada, uma vez que, com base nas declarações prestadas pelo próprio réu, não há elementos que sugiram comprometimento de suas faculdades mentais durante os fatos.

Além disso, conforme bem observado pela magistrada de primeiro grau em suas contrarrazões, a defesa argumenta que o apelante exercia atividade laboral e possuía formação na área de enfermagem, funções incompatíveis com a alegação de comprometimento severo da saúde mental, o que enfraquece a argumentação defensiva.

Por fim, como bem destacado pelo
parquet
, cabe destacar que o laudo médico apresentado é datado de 08 de janeiro de 2024, ou seja, anterior ao evento delituoso ocorrido em 13 de julho de 2024, sendo, portanto, desatualizado para fins de análise da situação mental do apelante no momento da infração.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO ARGUIDO PELA DEFESA DE AMBOS OS RECORRENTES

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento dos réus, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

No caso focado, a vítima Sthefany da Silva Lopes reconheceu os réus como autores do delito, tendo dito:

“
que a declarante disse reconhecer com certeza duas pessoas da sala (os conduzidos) como sendo os indivíduos que roubaram seu aparelho de telefone celular”.

Ademais, a condenação dos réus não está apoiada exclusivamente no reconhecimento levado a efeito pela vítima, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que os réus são os autores do delito que lhes foi imputado.

Acerca do tema observe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por WESLEY CABRAL DE FREITAS e JEIHNES VICENTE GONÇALVES DA SILVA, em face da sentença condenatória proferida nos autos do processo em epígrafe, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal brasileiro (roubo majorado pelo concurso de agentes).

A sentença impôs a Wesley Cabral de Freitas a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 284 dias-multa, e a Jeihnes Vicente Gonçalves da Silva, a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, além de 185 dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2024, por volta das 10h18min, na Rua Leila Diniz, Novo México, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, em concurso, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si, objetos pertencentes a vítima: Sthéfany Da Silva Lopes. Conforme Boletim Unificado n.º 55111592 de ID 46778946 (pág. 53)

Nas razões recursais (id. 11830953 e id. 11915272), as Defesas dos apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença penal condenatória.

O apelante Wesley fundamenta sua tese em preliminar de nulidade, alegando o indeferimento do incidente de insanidade mental, a nulidade do reconhecimento por foto e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, pleiteia a isenção da pena com base no art. 45 da Lei de Drogas e o decote da majorante do concurso de agentes.

Por sua vez, o apelante Jeihnes busca a nulidade da sentença, sustentando que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição.

Os pedidos preliminares já foram objeto de apreciação, razão pela qual, atenho aos pedidos de isenção da pena, com fulcro no art. 45 da Lei de Drogas, bem como o decote da majorante de concurso de agentes, ambos formulados pela defesa do réu Wesley.

O artigo 45, da Lei Antidrogas estabelece em sua redação que
“
É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Conforme já me manifestei por ocasião do julgamento da preliminar, o conjunto probatório apresentado não é suficiente para indicar que a integridade mental do apelante deve ser questionada, uma vez que, com base nas declarações prestadas pelo próprio réu, não há elementos que sugiram comprometimento de suas faculdades mentais durante os fatos.

Repiso ainda, que apesar do laudo médico apresentado pela defesa do apelante sugerir diagnóstico de esquizofrenia, não foi apresentada qualquer evidência adicional que comprove a incapacidade do apelante de compreender ou se autodeterminar no momento da prática delitiva.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça não há qualquer elemento probatório que ateste a total incapacidade do recorrente no momento da prática delitiva. A mera alegação de dependência química não se confunde com a inimputabilidade penal, sendo imprescindível a comprovação de que a intoxicação foi proveniente de caso fortuito ou força maior, e que, em razão disso, o agente estava totalmente privado de discernimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º E §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 45 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ART. 46 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que possa ser reconhecida a causa de isenção de pena prevista no artigo 45, da Lei nº 11.343/06 ou a redução da pena insculpida no artigo 46 da Lei antidrogas, necessário se faz a realização de laudo pericial, não bastando a mera alegação do acusado de ser usuário de entorpecente. Não existe nos autos qualquer prova de que o apelante não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. O fato de ser usuário de droga não é suficiente para isentar o mesmo da pena. 2. Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base da recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista circunstância judicial desfavorável. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0002653-44.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/07/2020; DJES 02/10/2020).

Por fim, inviável o acolhimento da tese defensiva pretendo o decote da majorante relativa ao concurso de agentes eis que prova já trazida aos presentes aos demonstra, como se vê pelo depoimento da vítima, que o crime foi praticado pelos dois réus ora sentenciados.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e as eles
NEGAR PROVIMENTO
.